Tribunal: TJMT
Processo: 1001668-04.2022.8.11.0012
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001668-04.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIOGO RAMOS SILVA - CPF: 021.374.571-21 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 688.456.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN EDER FERREIRA DA SILVA - CPF: 428.104.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO DA SILVA - CPF: 045.964.201-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.

RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO.

PROVAS
INSUFICIENTES. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu da imputação da prática dos delitos de lesão corporal contra ascendente e furto, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II.
Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar a condenação do acusado ou se deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

III.
Razões de decidir

3. Embora existam indícios de autoria e materialidade, as provas angariadas não foram confirmadas em juízo, não havendo elementos que sustentem um juízo de certeza sobre a culpabilidade do réu.

4. A vítima alterou sua versão em juízo, negando os fatos inicialmente narrados na fase policial, o que compromete a credibilidade da prova
oral
.

5. A ausência de exame de corpo de delito e de outros meios técnicos idôneos para comprovação das supostas agressões inviabiliza a condenação pelo crime de lesão corporal.

6. A inexistência de elementos que evidenciem a intenção deliberada de subtrair os bens impede a condenação pelo crime de furto, devendo ser prestigiado o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
A absolvição deve ser mantida quando as provas angariadas nos autos são insuficientes para embasar um juízo de certeza quanto à materialidade e à autoria delitivas, em observância ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; CP,
arts
. 129, § 9o, 155, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 72.929/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02.02.2017; TJMT – N.U 0001139-79.2011.8.11.0014, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 22.05.2019.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

DIOGO RAMOS SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
1a Vara da Comarca de Nova Xavantina
/MT
que,
nos autos da ação penal n.o
1001668-04.2022.8.11.0012
,
julgou improcedente a denúncia e
absolveu

DIOGO RAMOS SILVA

da imputação da prática do
s
delito
s
previsto
s

no
art.
129, §9o, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”
e
art. 155,
caput
,
todos

do Código Pe
nal
,
nos termos do art. art. 386, inc. VII, do CPP
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
248610248
, o
i.
Parquet
almeja a
condenação

do réu
por
ambos os
crimes
, sob o fundamento de
que as provas produzidas em juízo são suficientes para respaldar
o
édito condenatório.

A i. Defesa apresentou
contrarrazões
vistas ID
248610252
,
nas quais

refuta os argumentos expendidos

para ao final
requerer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a
i.
Procuradoria
-
Geral de Justiça
,
em parecer lançado
no ID
257857158
,
opina pelo
conhecimento e
p
rovimento
do
apelo
.

É o relatório.

À douta
R
evisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID
248610244
)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pel
o
Parquet
.

Verte da denúncia que,
no dia
07 de setembro de 2022, por volta das 02h30, na propriedade rural denominada Fazenda Sombra da Serra, localizada na MT-251, zona rural da cidade de Nova Xavantina/MT,
DIOGO RAMOS SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si, mediante violência a pessoa,
u
ma caminhonete Chevrolet GM/S10
Executive
D, cor prata, ano 2010, placa NPP9277, avaliada em R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), de propriedade do vitimado
Ernesto da Silva
, idoso e genitor do
acusado
, que contava com 82 (oitenta e dois) anos de idade à época dos fatos
.

C
onsta, ainda,
que
DIOGO
,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, imbuído de
animus
furandi
, subtraiu para si, durante o período de repouso noturno, coisas alheias móveis consistentes em: a) 01 (uma) televisão LCD, tamanho grande, e; b) 01 (um) botijão de gás, (não recuperados), pertencentes ao ofendido
ERNESTO DA SILVA
.

Por tais fatos
,
o acusado
fo
i
denunciado
pel
a prática das condutas previstas no
art. 157, caput, c/c art. 61, inciso II, alíneas “e” (ascendente) e “h”, (idoso)

e no art. 155, §§ 1o e 4o-C, inciso
II ,

todos
do Código Penal
.

Contudo, após a instrução probatória, o
Parquet
manifestou-se pela desclassificação das condutas respectivamente para
o delito descrito no art. 129, § 9o, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, e
no
art. 155, caput, ambos d
o CP
, o que foi acatado pelo juiz
a quo
.

Após,
so
breveio sentença de
im
procedência
da acusação,
em face do que
o d. representante do Ministério Público interpôs
recurso
,
vindicando a
condenação
, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo ao enfrentamento da tese recursal.

Do pedido de
condenação nos termos da denúncia
:

Referindo que há prova judicializada suficiente a sustentar o desfecho condenatório, notadamente diante da
assertivas apresentadas pela vítima
contextualizando o ilícito
,
bem como as declarações do réu na fase policial
; o
Parquet
vindica
a
condenação

pelo
s crimes de lesão corporal contra ascendente e furto
.

Contudo,
analisados os autos, estou convencido de que
a pretensão
condenatória não
merece pro
sperar
.

Isso porque, conquanto tenham sido angariados
indícios
da
materialidade
e da
autoria
dos
delitos

imputados ao réu
, é certo que tais elementos não foram confirmados em sede
judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito,
embora
o ofendido
Ernesto da Silva

tenha narrado
, ainda na fase policial
(ID
248609165
) a possível dinâmica delitiva, dando conta de que seu filho, o réu
DIOGO RAMOS SILVA
,

subtraiu seu veículo e o agrediu, tal
narrativa não foi ratificada perante a autoridade judiciária.

Ao contrário, em juízo (ID
248610197
) a
vítima negou veementemente que tenha ocorrido o furto ou agressão
,
alegando que houve
um equívoco
durante a
lavratura do boletim de ocorrência
, declarando ainda que sua versão
em sede policial foi influenciada por um estado emocional momentâneo de raiva dirigido ao réu, motivado por prejuízos anteriores que este lhe havia causado em ocasiões distintas dos fatos ora em análise.

Outrossim, para além da mudança de versão externada pela vítima em juízo e da negativa do réu em seu interrogatório (ID
248610229
), as testemunhas ouvidas nos autos, c
omo bem registrado nos autos da r. sentença,
embora tangenciem informações incriminatórias em desfavor do acusado, não são o suficiente para a prolação de um juízo de certeza
, i
sso porque,
consistem naquelas comumente denominadas
testemunhas de ouvir dizer,
cujos depoimentos, por sua própria natureza, carecem de percepção direta e imediata dos fatos narrados, limitando-se a reproduzir relatos de terceiros
– no caso, da vítima
.

Com efeito, à guisa de contextualização dos termos já externados na r. sentença
, n
o que tange à prova
oral
produzida nos autos, observa-se que o investigador da Polícia Civil,
Roberto Francisco de S
ouza
,
ouvido em juízo (ID 248610198),

foi categórico ao afirmar que a única informação de que dispõe acerca da conduta delitiva imputada ao réu advém exclusivamente da narrativa constante do boletim de ocorrência,
sem nada mais declinar.

Por sua vez, o investigador
Jean Eder Ferreira da Silva
, em sede judicial

(ID 248610199)
, limitou-se a reiterar os fatos anteriormente descritos tanto pelo acusado quanto pela vítima na fase policial, sem apresentar qualquer elemento probatório autônomo que pudesse corroborar ou infirmar tais declarações.

Já o policial
Valério Carvalho da Guarda

(ID 248610200)

declarou que não teve con
tato direto com os eventos sob análise,
de modo que sua atuação no caso
se restringi
u
à diligência destinada a identificar um possível receptador do botijão de gás supostamente furtado, diligência essa que, no entanto, restou infrutífera.

Por fim, a
testemunha
Gilvan Ferraz Fernand
es
,
pera
nte o contraditório e ampla defesa

(ID 248610230),
relatou ter observado uma escoriação no bra
ço da vítima
; t
odavia, não indicou que tal lesão teria sido causada pelo réu,
valendo-se do relato d
o ofendido
que,
frise-se
não foi confirmado em juízo,
para formar o seu convencimento sobre o comportamento do réu, mesmo porque não presenciou o
ocorrido
.

Outrossim, n
o que concerne ao alegado furto do botijão de gás, referida testemunha confirmou que a vítima lhe informou que o objeto já se encontrava na carroceria do veículo
quando
ingressou no automotor para acompanhar o acusado. Tal relato converge com a versão sustentada pela própria vítima em juízo, reforçando a inexistência de elementos concretos que permitam caracterizar a subtração do bem pelo réu.

A análise do conjunto probatório revela a inexistência de elementos inequívocos que permitam afirmar, com o grau de certeza exigido no âmbito penal, que o acusado tenha efetivamente praticado os delitos que lhe foram imputados. Mais do que isso, não há qualquer indício concreto que demonstre a presença do
animus
furandi
, ou seja, a intenção deliberada de subtrair, com caráter de definitividade, os objetos pertencentes à residência
; d
a mesma forma, inexiste prova que ateste a intenção do acusado de causar qualquer lesão à vítima.

Ressalte-se, ademais, que não há nos autos Exame de Corpo de Delito ou qualquer outro meio técnico idôneo, como registros fotográficos ou imagens, que corroborem a suposta lesão corporal alegadamente sofrida pelo Sr.
Ernesto
. Tal lacuna probatória contraria as exigências expressamente previstas no art. 158, parágrafo único, II, do Código de Processo Penal, que estabelece a necessidade de prova técnica para a comprovação de lesões corporais sempre que possível. Diante disso, a ausência de comprovação material inviabiliza qualquer juízo condenatório, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Dentro desse contexto,
não há como se atribuir indene de dúvidas a autoria da prática delitiva ao apelado
,
sendo
certo que de acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“
ainda que o recorrente confessasse o crime em sede inquisitorial, tal elemento jamais poderia
supedanear
, isoladamente, a sua condenação
”,

ex
vi
do

RHC 72.929/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017,
DJe
22/02/2017.

Desta feita,
as provas angariadas no decorrer da instrução processual não foram aptas a demonstrar, de forma incontestável, a responsabilidade criminal que o
Parquet
pretende imputar ao
réu e, embora não desconheça a probabilidade de o apelado
ter intentado
as
práticas delituosas
, não há como não reconhecer na hipótese,
em

vista da
evidente anemia probatória dos autos, que o

apelado inequivocamente tivesse
o desígnio
de
furtar e agredir seu genitor
.

Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que o acusado realmente participou da empreitada criminosa e, muito ardilosamente, logrou manter longe de si as evidências de sua responsabilidade penal. Todavia, por ser cediço que
para embasar um veredito de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à materialidade e autoria delitivas
,
não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, e, inexistindo provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime imputado
ao
apelad
o
, a r. sentença absolutória deve ser mantida
pois, diante da dúvida razoável, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.

Nesse sentido, transcrevo trecho do magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
in

verbis
:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado.
É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”

(
In:

Código de Processo Penal Comentado
. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689). Negritei.

Pertinente

reafirmar a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema:

“
[...]
A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. A condenação só é admitida quando há prova evidente sobre a autoria e materialidade delitiva. A dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório.”
(TJMT – N.U 0001139-79.2011.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019,
Publicado
no DJE 27/05/2019)

Desse modo, cumpre ratificar o acerto do d. juízo
a quo
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo
incólume
a r. sentença absolutória
proferida
pelo d. Juízo da
1a Vara da Comarca de Nova Xavantina
/MT
nos autos da ação penal n.o
1001668-04.2022.8.11.0012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025